Tribunal: TJDFT
Processo: 0746062-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746062-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MARCOS DE SOUSA IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THAYS FERNANDES ALVES, em favor do paciente JOÃO MARCOS DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. A impetrante alega o paciente foi preso em flagrante em 28/09/2023, por, supostamente, ter cometido o crime de tráfico de entorpecentes. Informa que o paciente é primário, apresenta residência fixa, era pouca a quantidade de entorpecentes apreendida e não foram encontrados outros elementos que indicassem suposta traficância. Aponta que, se porventura o paciente for condenado, poderá ser aplicada a diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, iniciando o cumprimento da pena em regime aberto. Defende que a prisão preventiva será mantida somente quando presentes os requisitos e, considerando que a prisão ocorreu há 1 mês, não há qualquer risco à investigação ou instrução criminal, afastando o perigo de liberdade que pudesse fundamentar a continuidade da prisão. Argumenta que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pelo deferimento da liminar para a concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública. Extrai-se do depoimento do condutor do flagrante, Alex de Assunção Camelo (ID. 52832832 - Pág. 6), que: [...] QUE é policial militar, lotado na ROTAM, e hoje quando em patrulhamento ostensivo no Guará, por volta das 20h, o depoente e sua equipe foram acionadas via COPOM, para verificar se quatro indivíduos estavam armados na praça ARIRI, na QE 40, no interior de um I30 de cor prata; QUE o depoente se deslocou ao local mencionada com as motos; QUE o veículo estava rua 24 no lote 89, da mencionada quadra; QUE o depoente e sua equipe cercaram o veículo e deram ordem para que ele desembarcasse; QUE JOÃO MARCOS DE SOUSA não era habilitado e o veículo KFZ2A14-DF I30 2.0 16V 145CV 5P MEC não possuía restrição para o roubo ou furto; QUE durante a abordagem, os policiais militares constataram que JOÃO estava "esfarelando" a substância esbranquiçada dentro do carro; QUE o autor desobedeceu a ordem para descer; QUE ele estava sozinho; QUE ele não reagiu à detenção; QUE no interior do veículo, estavam uma máquina de cartão (débito e crédito), três notas de cinquenta reais, uma cordão, uma pulseira e um anel todos de ouro; QUE também dois telefones foram apreendidos com o autor; QUE assim, o autor foi conduzido à Ceflag para as providências de praxe; QUE sabe que a substância foi apreendida e encaminhada ao Instituto de Criminalística; QUE o Delegado homologou a prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas. (grifo nosso) Na delegacia, o paciente fez uso do direito constitucional ao silêncio (52832832 - Pág. 8). O Laudo Pericial Criminal no 69.658/2023 indicou que a substância apreendida se tratava de 198,84 gramas de cocaína (ID. 52832832 - Pág. 13/16). Além da droga apreendida, os policiais encontraram também uma máquina de cartão (débito e crédito), três notas de cinquenta reais, uma cordão, uma pulseira e um anel, todos de ouro. Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Nota revelar a grande quantidade de droga apreendida, mais de 198 gramas de cocaína, de modo que a gravidade concreta extrapola o inerente ao tipo penal. O perigo do estado de liberdade foi devidamente esclarecido pela Juíza do NAC, ao discorrer sobre a quantidade e natureza da droga, bem como sobre recente acordo feito pelo paciente de não persecução penal pela prática do crime do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, como se verifica da transcrição da r. decisão (ID. 52832832 - Pág. 42): Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas em quantidade razoável e de natureza extremamente deletéria (mais de 198 gramas de cocaína). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado celebrou acordo de não persecução penal em data recente pela prática do crime do art. 33, §4o, da Lei de Drogas (0707552- 97.2023.8.07.0001) e, não obstante, voltou a delinquir, cometendo nova infração penal ainda mais grave. Com relação ao acordo de não persecução penal referido na decisão acima transcrita, extrai-se da denúncia nos autos no 0707552- 97.2023.8.07.0001 que, no dia 19/02/2023, por volta das 20h20min, nas imediações da torre de TV, ETO - Esplanada, Brasília/DF, o paciente trazia consigo, no interior de uma mochila, 07 (sete) recipientes plásticos contendo volume de 318ML, cuja substância encontrada corresponde a Lança-Perfume (diclorometano), 01 (um) recipiente de vidro, com volume de 150ML, com presença de lança-perfume (diclorometano), conforme laudo de substância no 53.413/2023 – ID. 150147344. Assim, o paciente já foi indiciado anteriormente por crime da mesma natureza (ID. 52832832 - Pág. 34). Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, e nem em ausência de contemporaneidade, visto que, conforme entendimento do STJ, “embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente, artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, I, do CPP. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.